Tribunal: TJSP
Processo: 1105963-10.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1105963-10.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado ITEK INDUSTRIA E
COM DE PROD TEXTEIS E HOSPITALARES LTDAME.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1105963-10.2019.8.26.0100/50000
Voto no 46.014
Embargos de declaração no 1105963-10.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível
Embargante: Telefônica Brasil S/A
Embargado: Itek Industria e Com de Prod Texteis e Hospitalares Ltda.
ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Vício
inexistente. Descabimento. Inviabilidade, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela ré-apelante, de
v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter
a r. sentença proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito e de condenação a obrigação de fazer,
reportada a contrato de prestação de serviços de telefonia fixa e
internet.
A r. sentença que foi mantida julgou parcialmente
procedentes os pedidos para declarar inexigíveis as cobranças pelo
contrato de prestação de serviços de solução de TI após o seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1105963-10.2019.8.26.0100/50000
cancelamento, em agosto de 2019, impondo à ré a obrigação de não
fazer, consistente em não cobrar valores correspondentes ao contrato
rescindido, nem promover inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito, sob pena de multa de R$500,00 por cobrança indevidamente
realizada a partir da intimação da decisão e de R$500,00 por dia de
publicidade negativa, limitada a R$50.000,00.
Busca a embargante sanar suposto erro material no v.
acórdão sob o pretexto de que as partes protocolaram termo de acordo
e data anterior ao julgamento do recurso de apelação, o qual deve ser
homologado, prevalecendo a vontade das partes manifestada.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Nada há que se prover diante do julgamento do recurso
de apelação, ressaltando que as partes podem se compor a qualquer
tempo, sendo irrelevante a tanto se houve ou não julgamento do
processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1105963-10.2019.8.26.0100/50000
A homologação do acordo anunciado deve ocorrer na
primeira instância.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator